Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0702438-53.2023.8.07.0010, proposta por RONILDE PEREIRA DA SILVA contra a agravante e SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 156200618 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela provisória para que as rés realizem, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, os reparos necessários para sanar os defeitos do veículo da autora, de maneira gratuita, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que a agravada adquiriu um veículo zero quilômetro da marca Hyundai, modelo NEW HB20 1.0 SENSE, ano 2021, modelo 2022, pelo valor de R$67.990,00 (sessenta e sete mil novecentos e noventa reais), em 09/06/2021, e que, decorrido mais de um ano da aquisição do veículo, o automóvel apresentou defeitos e deu pane mecânica, parando de funcionar. Relata que, estando o veículo dentro do período de garantia de 5 (cinco) anos, a agravante guinchou o carro até concessionária, onde foi constatada a queima da junta do cabeçote e disponibilizado laudo informando que seria necessária a desmontagem do motor para avaliação das peças, serviço que não seria coberto pela garantia. Ressalta que foi repassado orçamento à autora, que não autorizou a realização do serviço, o que teria dado causa à pane ocorrida. Afirma, portanto, que o defeito se deu em razão da recusa da agravante em autorizar o serviço. Ressalta que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela pelo juízo a quo, em especial de probabilidade do direito da agravada, sendo imprescindível a realização de prova pericial. Por fim, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a decisão que determinou o reparo do automóvel pelas rés. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão, a fim de indeferir a tutela de urgência, que determinou o reparo do automóvel pelas rés. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID 47312794. É o relatório. Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada. Nos termos da decisão combatida, a d. Magistrada de primeiro grau, diante da verossimilhança da alegação apresentada pela parte autora e constatado o risco de dano, deferiu a tutela provisória determinando que as rés realizem, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, os reparos necessários para sanar os defeitos do veículo relatados, sob pena de multa diária. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que ensejaram o deferimento da tutela de urgência no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. De início, cumpre salientar que a questão analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante artigos 2o e 3o, uma vez que a autora e as rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. Na forma do artigo 18 da aludida norma consumerista, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Quanto aos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da tutela antecipada de urgência, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] leciona que é necessário o convencimento do magistrado acerca da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora e da necessidade de proteção imediata de tais direitos, nos seguintes termos: Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. Da análise dos autos não se observa, nesse momento processual, a existência de elementos de convicção acerca de eventual equívoco alegado pela agravante na decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência. Em relação à tese da agravante de que a pane do veículo teria se dado por culpa da agravada, que não autorizou o serviço de sugerido na primeira revisão do veículo, ocorrida em 27/05/2022 (ID 46796667 - Pág. 5), cumpre fazer algumas considerações. Depreende-se do diagnóstico apresentado (ID 153042218 dos autos de origem) pela agravada que, na primeira revisão do veículo, adquirido zero quilômetro pela autora (ID 153042216 dos autos de origem), fora constatada baixa no reservatório do sistema de arrefecimento do automóvel. Ocorre que o próprio sítio da fabricante alerta que “Caso precise completar com frequência o líquido de arrefecimento do radiador, você deve procurar uma concessionária para verificar um possível problema.”[4] Ainda, em pesquisa realizada em sítios especializados, é possível verificar que “O sistema de arrefecimento não consome esse líquido! Se começar a baixar o nível, é sinal de vazamento, precisa ser reparado![5]”. Dessarte, aparenta no mínimo contraditório que a agravante, detentora de conhecimentos técnicos em relação à mecânica do veículo, alegue mau uso do veículo zero quilômetro, adquirido há um ano pela agravada, quando informa que não é normal completar com frequência o líquido de arrefecimento. Ressalte-se que o automóvel se encontra dentro do período de garantia e que o problema já existia com menos de um ano de uso, conforme apontado na primeira revisão, sendo temerário imputar à agravada a culpa pelo problema. Feitas estas considerações, encontra-se presente a verossimilhança da alegação de vício oculto apresentada pela parte autora. Quanto ao perigo de dano à autora, como bem apontado pela d. Magistrada de origem, a agravada está se sujeitando a cobrança diária de taxa de permanência do veículo no pátio do estabelecimento da concessionária ré, além do fato de ter que arcar com valor de outro transporte, em prejuízo da sua rotina. A corroborar o entendimento sobre a existência de dano decorrente da indisponibilidade do meio de transporte por força de vício no veículo, trago à colação o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. CONSUMIDOR. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento da medida liminar não enseja a perda superveniente do interesse recursal, pois necessária a sua confirmação ou não pelo colegiado. 2. Trata-se de recurso tirado de decisão que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que as rés promovam o reparo do veículo sem ônus para o autor e autorizem a sua retirada da oficina. 3. Afigura-se relevante no contexto fático, em sede de tutela de urgência, acontecimentos que denotam não se tratar de defeito decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas, em princípio, da própria fabricação, projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, cujo prazo para reclamar pela reparação alarga-se para além da garantia contratual em vista o critério da vida útil do bem (art. 26, (§ 3o do CDC). Precedentes. 4. O conserto do veículo, de valor substancial, não comporta aguardar o desfecho final da lide, pois, como sabido, o meio de transporte é atualmente de primeira necessidade. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1379961, 07222629620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, em virtude do cabimento da tutela liminar deferida pelo Juízo de origem. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria - DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Pg. 1.589-1.590. [3] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] https://www.hyundai.com.br/hyundaiexplica/cuidados-com-o-carro-9-erros-que-voce-nao-pode-cometer.html [5] https://www.oficinabrasil.com.br/noticia/avaliacao-do-reparador/hyundai-hb20-queridinho-na-aquisicao-e-quase-um-desafeto-na-hora-da-manutencao Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721347-76.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: RONILDE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Brasília/DF, 31 de maio de 2023 às 17:40:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora